Tribunal: TJPA
Processo: 0804193-24.2024.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 9098 - Cabimento
Data de julgamento: 2025-08-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0804193-24.2024.8.14.0000

AUTOR: MARIA BERNARDINA TENORIO DE SOUZA

REU: JORGE BARROS DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMODATO VERBAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA, PROVA FALSA E ERRO DE FATO. IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Ação Rescisória que busca desconstituir sentença de mérito que julgou procedente pedido de reintegração de posse, fundamentada em contrato de comodato verbal. A autora alega que a decisão rescindenda incorreu em violação manifesta a dispositivo de lei, ao não reconhecer a ilegitimidade ativa do autor da ação originária, e que se baseou em prova falsa, além de ter ocorrido erro de fato. O pedido principal é a rescisão do julgado para que seja proferida nova decisão, julgando improcedente a reintegração de posse. A decisão recorrida, do Juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém, entendeu pela comprovação do comodato e do esbulho possessório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se a decisão rescindenda violou manifestamente norma jurídica ao reconhecer a legitimidade de particular para pleitear reintegração de posse de imóvel que supostamente pertence à União; (ii) saber se a sentença se baseou em prova documental falsa para reconhecer a posse do autor da ação originária; e (iii) saber se houve erro de fato na decisão ao desconsiderar a suposta propriedade do imóvel pela União e a legitimidade da posse da autora da rescisória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ação rescisória é medida processual de caráter excepcional, cujas hipóteses de cabimento estão taxativamente previstas no artigo 966 do Código de Processo Civil, não se prestando à reanálise do mérito ou à correção de eventual injustiça da decisão, funcionando como sucedâneo recursal.

A alegação de violação manifesta à norma jurídica não se sustenta, uma vez que a jurisprudência é pacífica no sentido de que a discussão possessória entre particulares independe da titularidade do domínio, tendo a decisão rescindenda conferido interpretação razoável à legislação.

A tese de que a sentença se baseou em prova falsa é rechaçada, pois a autora não comprovou a falsidade documental e a decisão se fundamentou em um conjunto probatório, não apenas no documento questionado.

Inexiste erro de fato, pois as questões tidas como equivocadas foram objeto de ampla controvérsia e de expresso pronunciamento judicial no processo originário, o que afasta a hipótese do artigo 966, VIII, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ação Rescisória julgada improcedente.

Tese de julgamento: “1. A ação rescisória não constitui via adequada para a rediscussão de matéria já apreciada em decisão transitada em julgado, sob pena de se transformar em sucedâneo recursal. 2. A violação manifesta de norma jurídica, para fins de rescisão, pressupõe ofensa direta e teratológica ao dispositivo legal, não se configurando quando a decisão rescindenda adota uma interpretação razoável da lei. 3. A anulação de julgado com base em prova falsa exige a comprovação cabal da falsidade em processo criminal ou na própria ação rescisória e que tal prova tenha sido o fundamento determinante da decisão. 4. Não se caracteriza erro de fato quando a questão foi objeto de controvérsia e pronunciamento judicial na decisão que se pretende rescindir.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI; Código de Processo Civil, arts. 85, § 2º, 98, § 3º, 487, I, 560, 561, 966, III, V, VI, VII, VIII e § 1º, 975.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt na AR 6783/DF; STJ, AgInt no AREsp 1855869/PR; TRF4, ARS 5033791-56.2019.4.04.0000; TJ-MG - Ação Rescisória: 05773489720238130000; STJ - AR: 5748 ES 2015/0308071-6; STJ - AR: 5171 PR 2013/0083294-0; STJ - AgInt no AREsp: 2317283 MS 2023/0063708-0; TJ-DF 00176633120168070001; TJ-DF 00177221320168070003.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Privado, na 16ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
julgar improcedente à Ação Rescisória, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES.

Turma Julgadora: Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, Des. Constantino Augusto Guerreiro, Des. Ricardo Ferreira Nunes, Des. Leonardo de Noronha Tavares, Desa. Gleide Pereira de Moura, Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimaraes, Desa. Margui Gaspar Bittencourt, Desa. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, Des. Alex Pinheiro Centeno, Des. Jose Torquato Araujo de Alencar e o Des. José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 15ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

AÇÃO RESCISÓRIA N° 0804193-24.2024.8.14.0000

PROCESSO ORIGINÁRIO: 0864353-53.2022.8.14.0301

AUTORA: MARIA BERNARDINA TENÓRIO DE SOUZA

RÉU: JORGE BARROS DE SOUZA

DECISÃO RESCINDENDA: SENTENÇA DE
Id. Num. 18595956
(
Id. Num. 103192194
dos autos originários)

RELATORA: DESª MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Rescisória ajuizada por
MARIA BERNARDINA TENORIO DE SOUZA
em face de
JORGE BARROS DE SOUZA
, com o objetivo de desconstituir a sentença proferida pelo Juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos do processo nº 0864353-53.2022.8.14.0301, que julgou procedente o pedido de reintegração de posse formulado pelo ora réu.

Breve retrospecto do processo originário.

Os autos originários versaram sobre Ação de Revogação de comodato c/c Reintegração de Posse proposta JORGE BARROS DE SOUZA em desfavor de MARIA BERNARDINA TENÓRIO DE SOUZA.

Alega o Autor que no dia 25 de dezembro de 1977, adquiriu da sra. Eunice Pantoja a posse do terreno situado à Passagem São Luís, n. 277, Pedreira, no qual veio a edificar um imóvel de dois andares para sua moradia. Aduz que em 1988 cedeu o imóvel para que seu irmão residisse com a família (comodato verbal). Aduz que no ano de 2004, com o falecimento de seu irmão, passou a requerer a devolução do imóvel. Ressalta que a ré, companheira de seu irmão falecido, reside no andar superior. Afirma que no ano de 2022, notificou extrajudicialmente a ré. Informa que, ainda assim, a ré permanece no imóvel.

Juntou documentos.

Após, juntou laudo da defesa civil, demonstrando que o imóvel corre o risco de desabamento.

O juízo indeferiu o pedido liminar de reintegração de posse.

A ré contestou a demanda, requerendo a improcedência do pleito.

O autor apresentou réplica à contestação.

Aquele juízo saneou o feito, rejeitando as preliminares suscitadas pela ré.

Fixou as seguintes questões controversas: “
a) existência dos requisitos da posse e autorizadores da reintegração de posse, notadamente se há esbulho em desfavor do autor e a relação de comodato.”

Sobreveio sentença (id. 103192194) lavrada nos seguintes termos:

(...) Passando ao mérito, o art. 560 do Código de Processo Civil afirma que ‘
o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho”.

O art. 561 do mesmo diploma discorre sobre o que compete o autor provar para que seja mantido ou reintegrado na posse do imóvel, senão vejamos.

“Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I – a sua posse;

II – a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III – a data da turbação ou esbulho;

IV – a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração”.

Pois bem, entendo que os documentos juntados pelo requerente, demonstram a sua posse sobre o terreno.

O documento de ID 75627208 comprova que o autor da ação adquiriu a posse do imóvel no ano de 1977.

Observe-se que a ré não discute a aquisição da posse pelo autor, alegando apenas que reside no imóvel há 35 anos e que adquiriu a posse do seu marido, que, por acordo verbal com o autor, adquiriu o terreno.

Há prova da aquisição da posse pelo autor, repito.

O autor afirma que cedeu o imóvel para seu irmão residir no ano de 1988, confirmando que a ré reside no imóvel há 35 anos.

Em que pese a ré afirmar que possui a posse em razão de seu marido, não demonstrou que este adquiriu a posse do irmão, seja através de documento, seja de testemunhas.

Ainda que a ré não tenha pleiteado o reconhecimento da usucapião do imóvel, o fato é que, além dos requisitos objetivos, há necessidade de que o postulante mantenha a posse do imóvel com animus de dono, fato que não se vislumbra nos autos.

O fato é que o autor provou sua posse documentalmente, não tendo a ré se desincumbido do ônus de provar fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito do autor, posto que não há nenhum documento ou prova testemunhal apto a comprovar que a ré não tinha conhecimento que residia no imóvel a título precário, por empréstimo do autor. Até porque, aduz que o falecido marido adquiriu o terreno do autor, mas não comprova este fato.

Quanto ao esbulho, o documento de ID 75627210 comprova que a ré fora notificada extrajudicialmente a desocupar o imóvel em 21 de junho de 2022, mas não o fez, fato que ensejou a interposição da presente demanda.

Ademais, ainda que não comprovado pela ré, a alegação de que o autor vem requerendo a posse desde 2006, é mais uma prova em favor do requerente.

Vejamos jurisprudência:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. ATOS DE POSSE E ANIMUS DOMINI. AUSÊNCIA. COMODATO TÁCITO. PERMISSÃO OU TOLERÂNCIA. REQUISITOS DA USUCAPIÃO NÃO DEMONSTRADOS. BENFEITORIAS. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. RECONVENÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ESBULHO DEMONSTRADO. SENTENÇA MANTIDA. 1 - A usucapião extraordinária prescinde de título e de boa-fé, nos termos do art. 1.238 do Código Civil,
devendo o postulante, entretanto, demonstrar que, no prazo estabelecido na norma, exercia poderes de fato sobre o bem com animus domini, como forma de comprovar os fatos constitutivos do direito alegado.
2 - Inferindo-se que a Autora, em verdade, residiu no imóvel em razão de relacionamento afetivo e filho que teve com o irmão de uma das Rés, o qual detinha a posse do imóvel com fulcro em comodato tácito, permanecendo no bem por mera liberalidade das Rés, inviável o reconhecimento da prescrição aquisitiva. 3 - Comodato é o contrato não-solene por meio do qual há empréstimo gratuito de coisas infungíveis, podendo ser realizado com ou sem prazo determinado. Consubstanciada a inequívoca intenção das Rés de reaver a posse direta do imóvel dado em comodato, configura-se o esbulho possessório da comodatária, ensejando o acolhimento do pleito deduzido em sede de Ação de Reintegração de Posse (Reconvenção). 4 - Não prospera a pretensão de indenização pelas alegadas benfeitorias realizadas no bem, haja vista que, além de não ter indicado pormenorizadamente as benfeitorias que foram realizadas, nos termos do art. 584 do Código Civil, O comodatário não poderá jamais recobrar do comodante as despesas feitas com o uso e gozo da coisa emprestada, sendo certo que, durante todo o período em que residiu no imóvel, a Autora não efetuou o pagamento de qualquer contraprestação às Rés/Reconvintes. Apelação Cível desprovida.

(TJ-DF 00176633120168070001 DF 0017663-31.2016.8.07.0001, Relator: ANGELO PASSARELI, Data de Julgamento: 23/10/2019, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 30/10/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA. REQUISITO LEGAL. POSSE COM ANIMUS DOMINI. INOCORRÊNCIA. MERA TOLERÂNCIA. DETENÇÃO. COMODATO VERBAL. 1.
Atos de mera permissão ou tolerância, decorrentes do dever mútuo de assistência material entre parentes, ainda que por longos anos, não induzem posse, nos termos do artigo 1.208 do Código Civil.
2.
Na ausência de comprovação da posse com animus domini, ante a configuração de contato verbal de comodato, tem-se por inviável o reconhecimento da usucapião do imóvel, conforme pretendida pela apelante
. 3. Negou-se provimentos aos recursos. (TJ-DF 00177221320168070003 DF 0017722-13.2016.8.07.0003, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Data de Julgamento: 02/02/2022, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 16/02/2022 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Assim, deve o autor ser reintegrado na posse do imóvel.

Diante do exposto,
julgo procedente a demanda,
com base nos fundamentos supra, para reintegrar o autor JORGE BARROS DE SOUZA na posse do imóvel objeto do litígio sito à Passagem São Luís, n. 277, Pedreira, altos e, em consequência extingo o processo com resolução do mérito, com base no art. 487, I do Código de Processo Civil.

Isento de custas e honorários, visto que deferido ao requerido os benefícios da Justiça Gratuita.

P. R. I.

Belém/PA, 27 de outubro de 2023

GISELE MENDES CAMARÇO LEITE

Juíza de Direito respondendo pela 15ª Vara Cível e Empresarial

Certidão de trânsito em julgado no id. 108257262.

Pedido de Cumprimento de Sentença no id. 108522358.

IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA no id. 109145174.

Manifestação do Autor no id. 109569672.

Decisão no id. 113060177 em que o juízo singular não conheceu da impugnação ao cumprimento da sentença.

Deferido no id. 116497026 o pedido de desocupação compulsória do imóvel deduzido pelo exequente, com expedição do respectivo mandado, sendo suspensa a decisão no id. 116583483.

Após, foi novamente deferido o pedido (id. 118405368), em 24/06/2024.

Decisão no id. 125485333, em que o juízo de origem não conheceu da alegação de incompetência absoluta do juízo, visto que já apreciada na decisão de saneamento do processo por aquele juízo, com rejeição, que não foi objeto de recurso de agravo de instrumento, bem como suspendeu a execução da sentença por 60 dias por motivo de força maior, a fim de que a ré providenciasse sua mudança no prazo em questão.

Diante do decurso do prazo sem a desocupação voluntária, ordenou-se a expedição de mandado de desocupação compulsória, autorizando-se o auxílio de força policial e ordem de arrombamento (id. 131229486).

Certidão atestando que a parte ré se retirou voluntariamente do imóvel (id. 134117012).

Despacho de arquivamento no id. 135945231.

Passo a retomar o relato da presente
AÇÃO RESCISÓRIA
.

A autora, em sua petição inicial e na emenda posteriormente apresentada, sustenta, em síntese, a necessidade de rescisão do julgado com base nos incisos V, VI, VII e VIII do artigo 966 do Código de Processo Civil. Alega a ocorrência de violação manifesta a dispositivo de lei, a existência de prova falsa, a obtenção de prova nova e erro de fato.

Argumenta a autora a ilegitimidade do réu para figurar no polo ativo da ação originária, sob o fundamento de que o imóvel em litígio pertence ao Ministério da Aeronáutica, sendo a União a única parte legítima para discutir a posse. Afirma que o contrato de comodato que embasou a posse do réu seria nulo e que o documento de cessão de direitos patrimoniais apresentado seria fraudulento.

Aduz, ainda, que reside no imóvel há mais de 35 anos, tendo adquirido a posse juntamente com seu falecido marido, irmão do réu. Aponta a existência de um ofício do Ministério da Aeronáutica de 2011 que, segundo alega, comprovaria a extinção do comodato originário.

Foi proferido despacho determinando a emenda da inicial para que a autora especificasse as normas violadas, a prova falsa, a prova nova e o erro de fato. A autora apresentou emenda, reiterando seus argumentos e juntando documentos.

O réu, em sua contestação, refuta as alegações da autora, sustentando a preclusão da matéria, uma vez que as questões agora levantadas já teriam sido discutidas e decididas no processo originário. Afirma a sua legitimidade para a causa, esclarecendo que a discussão na ação de reintegração de posse versou sobre a posse e não sobre o domínio do imóvel. Ressalta que a posse foi devidamente comprovada nos autos e que a autora residia no imóvel por mera permissão.

O Ministério Público, em seu parecer, manifestou-se pela sua não intervenção no feito, por entender ausente interesse público que a justifique (id. 25141551 dos presentes autos).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

De início, necessário dizer que o requisito da tempestividade para a admissibilidade da ação foi plenamente satisfeito, dado que foi respeitado o prazo decadencial de dois anos (art. 975,
caput
, do CPC), haja vista que a sentença que se visa rescindir transitou em julgado em 02/02/2024 (id.
108257262
dos autos originários) e a ação rescisória foi proposta em 19/03/2024 (id. 18594763).

Dito isso,
CONHEÇO da AÇÃO RESCISÓRIA
.

DO MÉRITO

A presente ação rescisória visa desconstituir sentença de mérito transitada em julgado, sob a alegação de violação manifesta de norma jurídica, falsidade de prova e erro de fato.

Como sabemos a ação rescisória constitui medida processual excepcional, cabível apenas nas taxativas hipóteses de rescindibilidade previstas no art. 966 do CPC/15, em razão da proteção constitucional a coisa julgada e a segurança jurídica.

É dizer, a Ação Rescisória é um instrumento jurídico de natureza extraordinária, utilizado para invalidar decisões de mérito definitivas, contra as quais não se admite mais recurso. No entanto, a anulação da decisão somente é possível mediante a ocorrência de uma das hipóteses expressamente previstas nos incisos do artigo 966 do Código de Processo Civil vigente.

Em outras palavras, deve existir uma relação de causa e efeito entre a decisão que se busca rescindir e uma das situações específicas elencadas no referido dispositivo legal.

Passo a apreciar as teses levantadas pela Requerente.

DA ALEGADA VIOLAÇÃO MANIFESTA À NORMA JURÍDICA

A autora alega que a sentença rescindenda violou manifestamente norma jurídica, ao não reconhecer a ilegitimidade ativa do réu, uma vez que o imóvel pertenceria à União.

Contudo, a questão da legitimidade das partes e da natureza da posse foi amplamente debatida e decidida no processo originário. A sentença rescindenda, ao analisar o caso, entendeu que a discussão se restringia à posse entre particulares, e não ao domínio do imóvel.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a violação de norma jurídica, para ensejar a rescisão do julgado, deve ser "manifesta", ou seja, "flagrante e teratológica". Nesse sentido:

EMENTA: AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE DEBATE DA MATÉRIA NA DECISÃO RESCINDENDA. VIOLAÇÃO FLAGRANTE OU TERATOLÓGICA. INOCORRÊNCIA. DESCABIMENTO DA PRETENSÃO RESCISÓRIA. PRECEDENTES. - É firme a orientação deste Superior Tribunal a violação deve ser direta, evidente, que ressaia da análise do aresto rescindendo, não se admitindo ação rescisória por violação literal a dispositivo de lei quando a matéria suscitada não foi debatida no acórdão rescindendo (STJ, AgInt na AR 6783/DF, 1ª Seção, relª. Minª. Regina Helena Costa, DJe 29/11/2021). - O STJ possui entendimento consolidado de que a violação de dispositivo de lei que enseja a propositura de Ação Rescisória, nos termos do art. 966, V, do CPC/2015, deve ser de tal forma flagrante e teratológica que afronte o dispositivo em sua literalidade (STJ, AgInt no AREsp 1855869/PR, 2ª Turma, rel. Min. Herman Benjamin, DJe 04/11/2021).

(TRF4, ARS 5033791-56.2019.4.04.0000, TERCEIRA SEÇÃO, Relator LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO, juntado aos autos em 06/03/2022)

Não é o que se verifica no caso dos autos, em que a decisão rescindenda conferiu interpretação razoável à legislação aplicável.

A alegação de que a posse do réu era precária por derivar de um comodato com a União não tem o condão de afastar sua legitimidade para defender a posse que exercia contra terceiros. A discussão sobre a titularidade do domínio é irrelevante para a solução da lide possessória entre particulares.

O que a autora pretende, em verdade, é a reapreciação do acerto da decisão quanto à legitimidade de parte, convertendo a via excepcional da ação rescisória em um sucedâneo recursal, o que é expressamente vedado. A questão foi controvertida e decidida na instância originária, não cabendo sua rediscussão por esta via, salvo na hipótese de erro teratológico, o que, repita-se, não se vislumbra.

Com isso, afasto o argumento da violação manifesta à norma jurídica.

DA ALEGAÇÃO DE PROVA FALSA

A autora sustenta que a sentença se baseou em prova falsa, qual seja, o contrato de cessão de direitos patrimoniais firmado entre o réu e a Sra. Eunice Pantoja de Souza.

Para que a ação rescisória seja procedente com base em prova falsa, é necessário que a falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou que seja cabalmente demonstrada na própria rescisória, e que essa prova tenha sido o fundamento determinante da decisão,
in verbis
:

EMENTA: AÇÃO RESCISÓRIA. ERRO DE FATO. DOLO PROCESSUAL. PROVA FALSA . NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA IMPRÓPRIA. IMPROCEDÊNCIA . 1. Nas ações rescisórias arrimadas em erro de fato é imprescindível que a decisão rescindenda admita um fato inexistente ou considere um fato inexistente efetivamente ocorrido, não admitindo sua utilização como sucedâneo recursal. 2. Compete ao autor da ação rescisória comprovar o dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei, nos termos do artigo 966, III, do CPC . 3. A falsidade da prova utilizada como fundamento do acórdão rescindendo deve ser cabalmente comprovada em processo criminal ou nos autos da ação rescisória, sob pena de improcedência dos pedidos da inicial. 4. Não demonstrados os requisitos legais dispostos no referido artigo, a improcedência do pedido rescisório é medida que se impõe .

(TJ-MG - Ação Rescisória: 05773489720238130000, Relator.: Des.(a) José Maurício Cantarino Villela (JD 2G), Data de Julgamento: 22/11/2023, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/11/2023)

No caso em tela, a autora não se desincumbiu do ônus de comprovar a alegada falsidade documental. Além disso, a sentença rescindenda não se baseou exclusivamente em tal documento para reconhecer a posse do réu, mas sim em um conjunto de provas que demonstraram o exercício da posse por longo período.

Tese rechaçada.

DO ERRO DE FATO

A autora aponta a existência de erro de fato, consistente na desconsideração de que o imóvel pertencia à União e de que sua posse era legítima.

No tocante ao erro de fato, ele se configura quando a decisão atacada reconhece a existência de um fato que não ocorreu ou, inversamente, ignora um fato que efetivamente existiu. É essencial, em ambas as situações, que tal fato não tenha sido objeto de controvérsia e, portanto, não tenha sido expressamente analisado pelo juiz.

O erro de fato que autoriza a ação rescisória é aquele que passa despercebido pelo julgador e que, caso tivesse sido considerado, alteraria o resultado do julgamento. Não se confunde com o erro de julgamento, que decorre da má apreciação da prova.

Segundo o ensinamento de Humberto Theodoro Júnior, ao analisar o artigo 485, inciso IX, do antigo Código de Processo Civil, é preciso ter cautela ao interpretar a possibilidade de anulação de uma sentença por erro de fato. Ele adverte que se deve "interpretar restritivamente a permissão de rescindir a sentença por erro de fato e sempre tendo em vista que a rescisória não é remédio próprio para verificação do acerto ou da injustiça da decisão judicial, nem tampouco meio de reconstituição de fatos ou provas deficientemente expostos e apreciados em processo findo".

O autor cita o entendimento de José Carlos Barbosa Moreira, que defende que a rescisão só se justifica quando se pode razoavelmente presumir que o juiz teria decidido de forma diferente caso tivesse levado em consideração a prova de maneira adequada. A ação rescisória não se destina a corrigir decisões baseadas em uma má apreciação da prova pelo juiz (Curso de Direito Processual Civil, Editora Forense, 10ª ed., v. I, p. 638-639).

Humberto Theodoro Junior ainda destaca os requisitos necessários para que o erro de fato autorize a anulação da decisão: (a) o erro deve ser o motivo determinante da conclusão alcançada na decisão; (b) o erro deve ser evidente através da simples análise das peças processuais, sendo inadmissível a produção de novas provas na ação rescisória para demonstrar a inexistência de um fato considerado pelo juiz ou a ocorrência de um fato ignorado por ele; (c) o fato em questão não pode ter sido objeto de controvérsia ou de análise judicial no processo original.

Dessa forma, percebe-se que o erro de fato que pode fundamentar a rescisão de uma decisão judicial transitada em julgado consiste em um equívoco evidente do julgador em relação às provas apresentadas nos autos, um erro manifesto, e não uma questão de interpretação ou entendimento pessoal do magistrado. Tampouco se refere a uma prova que não existia no momento do julgamento e foi produzida posteriormente.

Ao analisar cuidadosamente os autos, constata-se que todas as questões abordadas na presente ação rescisória como erro de fato foram, na verdade, objeto de controvérsia e de pronunciamento judicial na ação originária. O juízo de primeiro grau analisou a questão da posse e do comodato, concluindo pela procedência do pedido de reintegração de posse formulado pelo réu.

Diante do que foi apresentado, conclui-se que não há qualquer erro de fato que se enquadre, minimamente, nas hipóteses previstas no inciso VIII do artigo 966 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, os seguintes julgados do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO. AÇÃO RESCISÓRIA. ERRO DE FATO. NÃO EXISTÊNCIA. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL EXPRESSO SOBRE A QUESTÃO CONTROVERTIDA. UTILIZAÇÃO DA VIA DA AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. I - É firme o posicionamento do Supremo Tribunal Federal e desta Corte segundo o qual, para a configuração de erro de fato passível de ensejar a rescisão do julgado, impõe-se que o decisum esteja embasado em fato inexistente ou não considere fato efetivamente ocorrido, aferível por meio das provas constantes dos autos originais, e que sobre ele não tenha havido controvérsia e pronunciamento judicial. II - A decisão rescindenda examinou efetivamente os paradigmas, sobre os quais se alega e existência de erro de fato, pontuando, expressamente, que a situação do Autor é diversa daquela dos julgados por ele indicados. III - A vista do nítido intuito de rediscutir-se decisão desfavorável, revela-se incabível a Ação Rescisória, cuja pretensão, a rigor, é de ser utilizada como vedado sucedâneo recursal. IV - Improcedência do pedido.

(STJ - AR: 5748 ES 2015/0308071-6, Data de Julgamento: 25/05/2022, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 30/05/2022)

AÇÃO RESCISÓRIA. PROCESSUAL CIVIL. CPC/73. COMPETÊNCIA DO STJ PARA PROCESSAR E JULGAR AÇÃO RESCISÓRIA. PRORROGAÇÃO DE COMPETÊNCIA. ALEGAÇÃO DE ERRO DE FATO E VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. ARTS. 485, IX E V, DO CPC/73. NÃO CONFIGURAÇÃO. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. 1. Pedido desconstitutivo de decisão desta Corte que, em ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes da supressão do uso e gozo de imóvel, conheceu parcialmente do recurso especial para reformar, em parte, o acórdão de origem. 2. Consoante orientação jurisprudencial da Segunda Seção desta Corte, considerando que o acórdão da Quarta Turma, reputado rescindendo, julgou parte do mérito da demanda originária, reconhece-se a competência do STJ para conhecer e julgar a ação rescisória, ainda mais quando as questões envolvidas são interdependentes e prejudiciais. Precedentes. 3. No âmbito de ação rescisória, o erro de fato se configura quando o julgado que se pretende rescindir admita fato inexistente ou reputa inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, não ter havido controvérsia nem pronunciamento judicial a respeito. 4. Não configuração dos erros de fato apontados na petição inicial, pois foram objeto de específica e expressa análise pelos acórdãos rescindendos. 5. A viabilidade da ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei pressupõe violação frontal e direta da literalidade da norma jurídica. 6. Na hipótese, os acórdãos rescindendos deram interpretação razoável e sistemática aos arts. 160, I, do CC/16 e 474 e 512 do CPC/73, com respaldo, inclusive, em jurisprudência firmada nesta Corte Superior. 7. A ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, sendo cabível, excepcionalmente, apenas nas hipóteses previstas em lei. 8. DEMANDA RESCISÓRIA CONHECIDA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS.

(STJ - AR: 5171 PR 2013/0083294-0, Data de Julgamento: 11/05/2022, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 27/06/2022)

Portanto, o artigo 966, inciso VIII e parágrafo 1º, do Código de Processo Civil de 2015 não se aplica ao caso em questão, uma vez que, reitera-se, o fato alegado como erro foi objeto de controvérsia e expressamente analisado na decisão que se busca rescindir.

DA INVIABILIDADE DA AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL

Por derradeiro, ressalto que o Superior Tribunal de Justiça tem o entendimento no sentido de que
a rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, para o fim de questionar os fundamentos e a justiça da decisão transitada em julgado
, como verdadeiramente pretende a ora recorrente, que busca o reexame das provas produzidas no processo originário.

Realmente, "desserve a ação rescisória como substitutivo recursal ou para reparar eventual injustiça da decisão, ainda exigida, para a sua procedência, a detecção de violação literal a dispositivo de lei, não mera reinterpretação a luz do contexto dos autos” (AR 4.911/RO, 1ª Seção, DJe de 13/06/2014).

Eis o entendimento pacífico do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE DOLO DA PARTE VENCEDORA. VIOLAÇÃO DO ART . 966, III, DO CPC. INEXISTÊNCIA. PROVA NOVA. INOCORRÊNCIA . PRECLUSÃO CONSUMATIVA. DOCUMENTO NÃO CONHECIDO NA AÇÃO ORIGINÁRIA. ARGUMENTAÇÃO VINCULADA À EXISTÊNCIA DO COMPROVANTE. REVISÃO . INVIABILIDADE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ . INCIDÊNCIA. AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. DECISÃO MANTIDA . AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A ação rescisória não se presta à verificação da boa ou má valoração jurídica dos fatos, ao reexame da prova produzida ou a sua complementação, nem pode ser utilizada como sucedâneo recursal. Precedente 2 . Afastada pelo tribunal de origem, com base na análise das provas, a violação do art. 966 do CPC, por ausência de documento novo, a revisão da questão pelo STJ é inviável por incidência da Súmula n. 7.3 . Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2317283 MS 2023/0063708-0, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 28/08/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/09/2023)

Nesses termos,
impõe-se a decretação da improcedência da presente ação rescisória
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
da presente Ação Rescisória e julgo-a
IMPROCEDENTE
, por não se configurarem as hipóteses previstas nos incisos V, VI e VIII do artigo 966 do Código de Processo Civil.

Condeno a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, ressalvada a suspensão da exigibilidade, uma vez que foram deferidos à parte demandante os benefícios da gratuidade (art. 98, §3º, do CPC), no despacho de id. 19476261.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 26/08/2025